Tribunal: TJES
Processo: 5012232-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012232-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5012232-20.2021.8.08.0035

Recorrente: MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO

Recorrido: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NARRA O AUTOR QUE QUITOU DÉBITOS QUE POSSUÍA JUNTO A REQUERIDA. CONTUDO SEU NOME CONTINUOU NEGATIVADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EM CONTESTAÇÃO RÉ CONFESSA A DEMORA NA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SENDO O PAGAMENTO DO DÉBITO FEITO EM 16/03/2021, POR ERRO DO SISTEMA FINANCEIRO DA REQUERIDA HOUVE DEMORA NA BAIXA, SENDO RETIRADO SOMENTE EM 31/08/2021. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM QUE PESE SER JUSTIFICÁVEL O APONTAMENTO DO AUTOR, HOUVE DEMORA EXCESSIVA PARA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR A REPARAÇÃO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)